Tribunal: TJES
Processo: 5035793-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035793-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MILTON FRANCISCO DOS REIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE ADESÃO. ALTERAÇÃO INDESEJADA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por MILTON FRANCISCO DOS REIS em face do BANCO BMG, na qual alega que possui um empréstimo junto à Requerida e que, de forma indevida, seu benefício previdenciário passou a ser recebido por meio de conta vinculada à Requerida, sem sua autorização. Aduz que, em razão dessa alteração realizada pela Requerida, enfrentou dificuldades para realizar o saque de seu benefício de aposentadoria. Em razão dos transtornos causados, requer indenização por danos morais no valor de R$28.240,00 (vinte e oito mil duzentos e quarenta reais)”.

2. A sentença (ID n.º 14656612) objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar o Banco Réu no pagamento de R$2.000,00 em danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14656615), a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma integral da decisão, defendendo a ausência de ato ilícito. Argumenta que a alteração do domicílio bancário foi expressamente solicitada e autorizada pelo autor no momento da contratação do empréstimo pessoal nº 37828814, conforme "Termo de opção - Benefício do INSS". Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor fixado. Já o Autor, ora recorrido, devidamente intimado do ato (Id n.º 14656620) não constituiu patrono a fim de apresentar contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo o contrato objeto dos autos de adesão (CDC, art. 54), de forma que o consumidor não possui poder negocial para alterar suas cláusulas. Neste sentido, não procede o argumento do Recorrente de livre contratação e ausência de ato ilícito, pois, conforme alegado na inicial e reconhecido em sentença, a intenção do Autor/Recorrido era aderir tão somente ao empréstimo, e não à alteração de seu domicílio bancário para recebimento do benefício previdenciário. Não há prova nos autos de que as informações sobre a transferência da conta foram devidamente repassadas ao consumidor, ônus que incumbia ao fornecedor. Conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, os documentos juntados pela instituição financeira foram emitidos por seu sistema interno, o que configura produção unilateral de prova e compromete sua eficácia probatória. Desse modo, a parte Ré/Recorrente não conseguiu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, não tendo cumprido com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II).

6. A situação dos autos, em que o benefício de aposentadoria do consumidor foi transferido sem sua anuência consciente e informada, gerando-lhe transtornos, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. A violação do dever de informação, com a imposição de uma cláusula contratual que alterou a forma de recebimento da verba de natureza alimentar do consumidor, supera o mero dissabor. Desta forma, o valor arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais) pelo Magistrado de piso encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à função pedagógica e reparatória da condenação, não havendo razões para a sua reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)